Tribunal: STF
Processo: Rcl 87594
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa-SP, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011775-72.2022.5.15.0042), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O juízo de 1ª grau e em grau recursal não aplicou o entendimento do Tema 1143 do STF, visto que o que se pretende anular no feito era o ato de demissão de servidor público, dentre vários pedidos consta na petição inicial da reclamatória trabalhista nos seguintes termos: 



    [...]



    O juízo de 1ª grau, proferiu sentença em 21/06/2024, ou seja, APÓS A PUBLICAÇÃO DO TEMA 1143, do STF. O Tribunal reformou a sentença, mas não aplicou o entendimento do STF nos seguintes termos.



    [...] 



    Veja que o caso questão versa sobre a legalidade ou não de ato administrativo de demissão de servidor público. 



    É certo que a questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, é a violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o poder público e seus servidores (TEMA 1143, STF).



    O STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:



    [...]



    Temos que no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídica- administrativa e o caso versa sobre a legalidade ou não de demissão de servidor público, portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar sentença e acórdão proferidos nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 0011775-72.2022.5.15.0042 que se encontra atualmente na se encontra atualmente na 6ª TURMA DO TST, declarando-se a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme se extrai da seguinte tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo sentenciante, cujo entendimento foi posteriormente mantido pelo TRT-15, decidiu exceção de incompetência material da Justiça Especializada, nos seguintes termos:



    “FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA, qualificada, apresenta exceção de incompetência em razão da matéria argumentando que a matéria objeto de controvérsia é o “processo administrativo que aplicou demissão” (fl. 176) ao reclamante por justo motivo. 



    O reclamante, em manifestação sustenta que não se tratam de “parcelas de natureza administrativa a atrair a incidência do Tema 1143 do Excelso STF” (fl. 235). 



    É o breve relatório. 



    DECIDE-SE: 



    Em sessão virtual realizada entre os dias 23/06/2023 e 30/06 /2023, o E. STF, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencida a Ministra Rosa Weber (Presidente), e fixou a seguinte tese: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    A análise da pretensão inicial, qual seja, a nulidade da dispensa por justo motivo e a consequente reintegração do autor no emprego, revela que os temas vindicados não se enquadram entre aqueles tratados na decisão aludida, uma vez que a dispensa por alegação de falta grave praticada pelo empregado não pode ser considerada como de natureza administrativa, sobretudo porque a reclamada amparou sua decisão de pôr termo ao contrato de trabalho no que dispõem as alíneas ‘b’, ‘e’, ‘h’ e ‘i’ do art. 482 da CLT, razão pela qual a competência para a apreciação das pretensões veiculadas na presente reclamação é da Justiça do Trabalho, a teor do que dispõe o caput do artigo 114 da Constituição Federal 



    Diante do exposto, rejeitam-se os termos da Exceção de Incompetência oposta pela reclamada, declarando-se a competência desta Especializada para apreciar e julgar o litígio.” (eDoc. 2, fl. 25-26)



    Posteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, sob os seguintes fundamentos:



    “DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Aduz a reclamada que deve ser reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, ante a decisão proferida pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral 1.143. 



    Sem razão. 



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 3.395, fixou entendimento no sentido de que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Subsequentemente, no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440), fixou-se a seguinte tese, que foi publicada em 12/07/2023: 



    [...]



    Nessa mesma linha foi a decisão proferida em 27/07/2023 na Reclamação 61.258 SP, por cujo intermédio o Exmo. Ministro Relator Alexandre de Moraes decidiu:



    [...]



    Dessa forma, segundo o entendimento fixado pelo STF, a competência material para analisar e julgar as ações por cujo bojo se discutem direitos que, embora possuam natureza trabalhista, encontrem-se previstos em normas editadas pelo próprio ente público em relação aos seus servidores, é da Justiça Comum, ainda que se cuide de servidores celetistas, excetuando-se as decisões de mérito que tenham sido proferidas até 12/07/2023, que devem prosseguir na Justiça do Trabalho, consoante a modulação ocorrida quando do julgamento do Tema 1.143-RG, consoante decisão acima transcrita. 



    Contudo, na presente reclamação se discute a nulidade de dispensa por justa causa, com pedido de reintegração e pagamento de verbas desde a dispensa até a reintegração, e o caso do Tema 1143, se refere a parcelas de natureza administrativa, matéria diversa, portanto. 



    Assim, é competência desta Especializada processar e julgar a presente demanda. 



    Rejeita-se a preliminar.” (eDoc. 2, fl. 34)



    Como se observa nos autos, foram deduzidos pedidos de anulação de demissão por justa causa; reintegração do reclamante no emprego; e condenação da ora Reclamante ao pagamento de “benefícios, verbas, vantagens, garantias e direitos oriundos do pacto, como se em exercício estivesse o autor” a parte Beneficiária, além de outros pedidos. 



    Nessas circunstâncias, a solução a ser dada ao caso concreto perpassa, naturalmente, pela análise dos regulamentos internos da Fundação Casa-SP, sobretudo, da Portaria Normativa 253/2013, que estabelece deveres dos servidores e regulamentam os procedimentos administrativos para apuração de infrações disciplinares pela Corregedoria-Geral da Fundação CASA-SP.



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: RCL 74.791, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 08/01/2025; CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente